Tribunal: TJSP
Processo: 2245846-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Em que pese a razoável quantidade de substâncias apreendidas em tese sob a posse do acusado (89 porções de maconha, com peso de 707g, 142 pinos de crack contendo 17,86g além de 160 porções de cocaína, encerrando massa líquida de 34,03g), trata-se de paciente primário, com bons antecedentes e sem

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Em que pese a razoável quantidade de substâncias apreendidas em tese sob a posse do acusado (89 porções de maconha, com peso de 707g, 142 pinos de crack contendo 17,86g além de 160 porções de cocaína, encerrando massa líquida de 34,03g), trata-se de paciente primário, com bons antecedentes e sem notícias de que integre organização criminosa. Segregação cautelar que não se mostra imprescindível no caso concreto. Ordem concedida.